Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO ESCLARECIMENTO SOBRE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Esclarecimento sobre a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.